Tribunal: TJES
Processo: 5011264-61.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência; Competência Territorial
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011264-61.2022.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA E 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA. ESTELIONATO. AÇÕES PENAIS DISTRIBUÍDAS A JUÍZO DISTINTOS. CONEXÃO INTERSUBJETIVA E PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Em que pese os acusados figurarem em diversas ações penais em que lhe são atribuídos delitos semelhantes, não há identidade de partes. Ademais, só faria sentido a pretendida reunião dos processos para melhor apuração probatória do ocorrido, o que não é o caso, já que estamos diante de contratos distintos que lesaram as vítimas.

2. Não se evidencia a conexão probatória, tratando-se de fatos distintos, em razão de terem sido praticados em detrimento de vítimas, mediante celebração de contratos comerciais autônomos entre os acusados e vítimas, resta claro que os fatos apurados nas ações penais não possuem nenhuma ligação entre si, requisito indissociável para o reconhecimento da conexão instrumental ou probatória. Ademais, tratam de processos que se encontram em fases diferentes.

3. Seguindo a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, é certo que a similaridade fática não conduz à conexão dos crimes praticados. Ainda que haja similitude entre as circunstâncias em que os delitos ocorreram, tratam de eventos distintos.

4. Reconhecida a competência do juízo suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declara competente o Juízo de Direito da 6 Vara Criminal de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
JUÍZA DE DIREITO DO 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
em face do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA,
no bojo da ação penal nº 0005393-97.2021.8.08.0024, instaurada para apuração dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal, supostamente praticado por NÚBIA REZENDE DE OLIVEIRA e OUTROS.

Os autos foram inicialmente distribuídos à
JUÍZA DE DIREITO DO 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que entender pela prevenção da 2ª Vara Criminal de Vitória a fim de evitar a ocorrência de decisões divergentes em processos que tratam de crimes semelhantes e alguns praticados pelos mesmos réus com o mesmo modus operandi.

Recebidos os autos na
2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, o magistrado entendeu pela inexistência de conexão e prevenção, devolvendo os autos à 6ª Vara Criminal de Vitória.

Assim, a magistrada da
6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
suscitou conflito negativo de competência alegando, em síntese, que apesar de os processos não possuírem partes e vítimas idênticas, os fatos apurados em ambos os procedimentos foram praticados com o mesmo modus operandi e no mesmo período (ano de 2020), além do que a maioria dos réus está denunciada em ambos os feitos, sendo flagrante o caso de conexão probatória intersubjetiva.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015, foi designado o Juízo SUSCITANTE para apreciação das questões urgentes (ID 3929561).

Informações prestadas pelo Juízo SUSCITADO (ID 4873439).

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE (6ª Vara Criminal de Vitória) para o processamento e julgamento da ação penal nº. 0005393-97.2021.8.08.0024 (ID 5521442).

Eis o breve relatório. Peço dia para julgamento
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
em face do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA,
no bojo da ação penal nº 0005393-97.2021.8.08.0024, instaurada para apuração dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal, supostamente praticado por NÚBIA REZENDE DE OLIVEIRA e OUTROS.

Os autos foram inicialmente distribuídos à
JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que entender pela prevenção da 2ª Vara Criminal de Vitória a fim de evitar a ocorrência de decisões divergentes em processos que tratam de crimes semelhantes e alguns praticados pelos mesmos réus com o mesmo modus operandi.

Recebidos os autos na
2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, o magistrado entendeu pela inexistência de conexão e prevenção, devolvendo os autos à 6ª Vara Criminal de Vitória.

Assim, a magistrada da
6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
suscitou conflito negativo de competência alegando, em síntese, que apesar de os processos não possuírem partes e vítimas idênticas, os fatos apurados em ambos os procedimentos foram praticados com o mesmo modus operandi e no mesmo período (ano de 2020), além do que a maioria dos réus está denunciada em ambos os feitos, sendo flagrante o caso de conexão probatória intersubjetiva.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015, foi designado o Juízo SUSCITANTE para apreciação das questões urgentes (ID 3929561).

Informações prestadas pelo Juízo SUSCITADO (ID 4873439).

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE (6ª Vara Criminal de Vitória) para o processamento e julgamento da ação penal nº. 0005393-97.2021.8.08.0024 (ID 5521442).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a matéria discutida neste processo é semelhante a outros conflitos de competência relacionados as mesmas partes interessadas, todos decorrentes da suposta conexão existente entre os processos originários.

Nos autos nº 0005393-97.2021.8.08.0024, narra a denúncia apresentada em face de Núbia Rezende Oliveira, Thales Ribeiro Fernandes, Lucas Lanza Silva, Leonardo Henrique Leal José, Silvio Vidal de Souza Júnior e Larissa Izabela de Andrade Pedrosa que:

“(...) os DENUNCIADOS, no ano de 2020, de comum acordo e com união de vontades, com a intenção de obterem para si, vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo suas vítimas em erro e mediante meio fraudulento, criaram a empresa Banco Millenium - Administradora de Consórcio, CNPJ 37.552.43110001-70, montaram um escritório na Avenida João Batista Parra, n° 633, sala 1401, Enseada do Suá, neste município de Vitória/ES e passaram a publicar "anúncios" na rede social Facebook e oferecendo cartas de crédito de consórcio contempladas.

Consta nos autos que, no mês de agosto de 2020, a vítima Christiane Milagre da Silva Rodrigues vendo um anúncio de venda de um veículo no site de vendas OLX, entrou em contato com o anunciante, a empresa Millenium, sendo atendida pela DENUNCIADA LARISSA, que lhe informou que comercializavam cartas de crédito contempladas referentes a veículos e imóveis e a convidou para ir ao escritório.

Interessada na aquisição de uma carta de crédito contemplada, no dia 17 de agosto de 2020, a vítima Christiane se dirigiu ao "escritório" dos DENUNCIADOS, instalado no endereço acima informado, onde foi recebida pelo DENUNCIADO SILVIO, que supostamente exercia a função de promotor de vendas e se identificou para ela com o nome falso de Patrique, e pela DENUNCIADA NUBlA, que supostamente exercia a função de Gerente Comercial.

Durante a conversa que mantiveram, os DENUNCIADOS SILVIO e NÚBIA ofereceram a vítima uma carta de crédito já contemplada no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pertencente ao Banco ltaú pelo montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), tendo Christiane, convencida da legalidade do "negócio" que lhe estava sendo oferecido, assinado o contrato de intermediação de direitos e obrigações de carta de crédito contemplada n° 272-2020, que juntamos aos autos nesta oportunidade.

Após assinar o contrato, no dia 20 de agosto e 08 de setembro de 2020, a vítima realizou respectivamente uma transferência bancária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) para a conta corrente n° 36911-0, agência 3480-0, Banco do Brasil, de titularidade do Banco Millenium Administrador de Consórcio EIRELI, conforme se verifica nos comprovantes de fls. 74175.

Confirmando o pagamento, a DENUNCIADA NÚBIA informou para a vítima que o valor referente a carta de crédito por ela contratada seria depositado em sua conta bancária no prazo de uma semana.

Ocorre que, passado o prazo combinado para o depósito, a vítima Christiane procurou diversas vezes a DENUNCIADA NÚBIA, que sempre apresentava motivos/desculpas diferentes para justificar o motivo da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ainda não havia sido depositado na conta dela.

Desconfiada de que havia sido vítima de um golpe, Christiane foi até uma agência do Banco Itaú, onde foi informada que não havia nenhuma carta de crédito em seu nome e que nos dias 03 de setembro de 2020 e 16 de outubro de 2020 foram solicitadas cartas de créditos em seu nome, todavia, ambas foram canceladas três dias após a solicitação.

Diante das informações recebidas no Banco Itaú, a vítima novamente entrou em contato com a DENUNCIADA NÚBIA, que para ganhar mais tempo e continuar mantendo Christiane em erro, marcou com encontro com ela no escritório da empresa Banco Millenium.

Ao chegar no escritório da empresa Banco Millenium na data combinada com NÚBIA, a vítima foi surpreendida com a notícia de que a empresa e os funcionários que atendiam naquele local, tinham indo embora, tomando rumo desconhecido. (...)”

Por sua vez, a denúncia apresentada nos autos 0005388-75.2021.8.08.0024 versa sobre o fato ocorrido em junho de 2020, contra a vítima Eney Maria Barbosa Pimenta que acarretou um prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a mesma. Nesta ação penal foram denunciados Núbia Rezende Oliveira, Thales Ribeiro Fernandes, Lucas Lanza Silva, Leonardo Henrique Leal José e Petterson Oswaldo da Silva Ribeiro.

O juízo suscitante (6ª Vara Criminal de Vila Velha), após a melhor apuração dos fatos, entendeu que não era o caso de sua prevenção, tendo em vista haver conexão probatória intersubjetiva.

In casu
, em que pesem os acusados figurem em diversas ações penais em que lhes são atribuídos delitos semelhantes, não há identidade de partes e se tratam de contratos distintos que lesaram as vítimas.

Também não seria o caso de conexão probatória entre as ações, uma vez que a conexão instrumental, prevista no art. 76, inciso III, do CPP, ocorre tão somente quando a prova de um crime tenha a capacidade de influir na prova de outro delito, demonstrando dependência entre tais fatos delituosos, a recomendar a reunião de todos eles em um mesmo processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional.

No caso em concreto, tratando-se de fatos distintos, em razão de terem sido praticados em detrimento de vítimas, mediante celebração de contratos comerciais autônomos entre os acusados e vítimas, resta claro que os fatos apurados nas ações penais não possuem nenhuma ligação entre si, requisito indissociável para o reconhecimento da conexão instrumental ou probatória.

Seguindo a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, é certo que a similaridade fática não conduz à conexão dos crimes praticados.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL ENTRE AÇÕES PENAIS IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Não há prevenção, uma vez que as ações penais tratam de eventos distintos, não guardando conexão entre eles. A similaridade fática não conduz à conexão dos crimes praticados. 2 Não há conexão com ações penais já julgadas, conforme precedentes do STJ. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 035170166843, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. AÇÕES PENAIS DISTRIBUÍDAS A JUÍZO DISTINTOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há prevenção a medida que as ações penais, a despeito da similaridade fática, cuidam de eventos distintos (desconexos), praticados em contextos e contra vítimas diferentes. 2. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 024140066275, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)

Ainda que haja similitude entre as circunstâncias em que os delitos ocorreram, tratam de eventos distintos.

Ademais, ainda que houvesse alguma hipótese de conexão entre os delitos, a reunião dos processos certamente causaria tumulto e morosidade no andamento processual, já que estão em fases distintas.

Por todo o exposto, conheço do conflito para declarar competente para o julgamento da ação penal n° 0005393-97.2021.8.08.0024 o juízo suscitante (6ª Vara Criminal de Vitória).

É como voto.